Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-66.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – contrato de alienação fiduciária em garantia – notícia de composição - extinção com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Inviabilidade - homologação do acordo com suspensão do feito até seu integral cumprimento – artigo 313, II, da Lei adjetiva Civil – terminativa afastada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012527-66.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ROSIMEIRE LIMA DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-66.2020.8.26.0001 -Voto no 9962 JMV
2
Voto n. 9962 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1012527-66.2020.8.26.0001
Comarca: São Paulo
4a Vara Cível do Foro Regional de
Santana
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Rosimeire Lima dos Santos
Juíza de Direito: Fernanda de Carvalho Queiroz
Apelação cível - ação de busca e apreensão contrato de
alienação fiduciária em garantia notícia de composição -
extinção com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil
Inviabilidade - homologação do acordo
com suspensão do feito até seu integral cumprimento

artigo 313, II, da Lei adjetiva Civil terminativa afastada -
recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Banco
Bradesco S/A em recurso de apelação extraído destes autos
de ação de busca e apreensão que move em face de
Rosimeire Lima dos Santos; observa, com anúncio de
prequestionamento, reclamar reforma a r. sentença em folhas
69/70
que assentou extinção com fundamento no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil; diz noticiada celebração
de acordo, ajuntando requerido o sobrestamento do feito até
seu integral cumprimento, de sorte que desacertada a
extinção com fundamento em perda do interesse processual.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 87/88),
registrada a ausência de contrarrazões
suplicada não
citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-66.2020.8.26.0001 -Voto no 9962 JMV
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão;
deflagrada
saltou
com
fundamento
em
asseverado
descumprimento de obrigações assumidas em contrato de
financiamento
marcado
por
constituição
de
alienação
fiduciária em garantia.
Entrementes, e a manifestação em folhas
65/68, a noticiar composição - pagamento de R$30.553,65
(trinta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e
cinco centavos) em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 29/10/2020; e na esteira pedido de
sobrestamento do feito com fulcro no artigo 313, II, do Código
de Processo Civil (fl. 67).
O r. “decisum” guerreado veio nos seguintes
termos: “[...] Porém, foi noticiado
que as partes firmaram

acordo para pagamento
do débito em parcelas,
o que implica
falta de interesse
no prosseguimento
do feito. De fato,
inexistindo

inadimplemento,

a
ação
perde
seu
objeto,
merecendo
extinção.
Aliás, incorrendo
a parte ré em mora,
poderá a autora ajuizar nova ação. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO
o processo,
com fundamento
no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo
Civil.” (fl. 69)
Colhe, “data venia”, o inconformismo; as
partes
firmaram
acordo
permeado
pela
aposição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-66.2020.8.26.0001 -Voto no 9962 JMV
4
assinatura da acionada com firma reconhecida; nele pleiteado
restou o sobrestamento do processo até cumprimento
integral pela devedora; viável a pretensão, consoante
doutrina que encampo: 'O processo
pode ser suspenso
por
convenção
das partes. Esta tem o direito subjetivo
de
suspender
o processo,
de modo que a suspensão
ocorre pela
simples
comunicação

conjunta
das
partes
ao
juízo,
notificando-a.
Não há necessidade
de as partes declinarem
o
motivo
da
suspensão,

que
é
direito
exercitável

imotivadamente.'
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código de processo
civil comentado
e legislação

extravagante.
10. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais,
2007,
p. 500)” .
Impõe-se, destarte, anulada a terminativa, a
homologação do acordo, com suspensão do curso do
processo até seu integral cumprimento.
Frise-se, em derradeiro, a desnecessidade
de que traga o acórdão expressa menção a cada um dos
dispositivos agitados pelas partes; o c. STJ, bem como o e.
STF, têm admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no
AgRg no REsp. 480221/RS, Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa,
DH 28.05.2007); basta seja a matéria examinada com boa raiz
de fundamentos, o que a empolgar alcance o inconformismo,
com maior celeridade, seu objetivo primeiro.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012527-66.2020.8.26.0001 -Voto no 9962 JMV
5
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR